Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000685-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FLAVIA GORI CURVO - CPF: 545.125.301-34 (EMBARGANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou obscuro
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Flávia Gori Curvo
e
Joaquim Augusto Curvo
do acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso (Id. 78113994).

Asseguram que o acórdão embargado não se pronunciou acerca das distinções entre o caso em julgamento e o acórdão prolatado na apelação/reexame necessário no 26312/2010, que, apesar de se tratar de fatos idênticos, os resultados foram diferentes.

Asseveram que o acórdão embargado é omisso, já que constatada a inexistência de “
processo discriminatório da área em questão, bem como a transcrição no registro imobiliário, conforme disposto na Lei n. 6.383/76
”, além de restar

“
comprovada a boa-fé dos embargantes, devido ao fato de que não houve a retirada dos ocupantes da área, registro ou interdição da mesma
”.

Afiançam que consta do voto da quarta vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que o embargado, na apelação, alegou a ilegitimidade passiva
ad causam
dos embargantes, todavia, a questão foi conhecida de ofício pela Câmara.

Afirmam que “
a responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria norma constitucional (art. 37, § 6o da CF/88)
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 43 do Código Civil, bem como dos artigos 3o, II, 13, 15 e 16, da Lei no 6.383, de 7 de dezembro de 1976.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 82260953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE EVICÇÃO — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E DOS REQUERENTES — CONSTATAÇÃO.

Manifesta a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão à indenização decorrente de evicção, ante a ausência de nexo causal entre a sua conduta e dos requerentes capaz ‘
de servir de base à pretensão de ressarcimento
’ (STF, RE 97197/PR EDv).

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 78113994 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado a inexistência de liame causal entre a conduta de agentes públicos e o prejuízo alegado pelos embargantes, a afastar de imediato a responsabilidade civil ou contratual do embargado, conforme registra o voto condutor:

[...] Darcy Motta adquiriu, em 29 de setembro de 1988, imóvel rural da empresa Colonizadora Amazônia Brasileira S.A., objeto de doação aos requerentes ocorrida na data de 5 de novembro de 1999.

No caso, o citado bem não era mais suscetível de qualquer ato de transferência a partir de 26 de dezembro de 1991, visto que o Decreto no 375, de 24 de dezembro de 1991, homologou a demarcação administrativa da terra indígena Aripuanã, no Estado de Mato Grosso.

[...]

Com a homologação da demarcação administrativa ocorrida no ano de 1991, não havia mais imóvel a ser doado em ato jurídico válido, a evidenciar que se trata de pretensão à indenização decorrente de doação de coisa alguma, porque o bem não mais integrava o patrimônio da doadora e inexistia dúvida de que o imóvel se tratava de terra indígena.

Assim, repito, inexiste nexo causal entre a conduta do Estado e dos requerentes capaz ‘
de servir de base à pretensão de ressarcimento
’, mormente, por se tratar de recebimento de doação de algo que estava de há muito fora do comércio. [...]. (Id. 78113994 – fls. 20/24).

No acórdão está explicitada, à exaustão, a inexistência de nexo de causalidade, questão tratada também no voto divergente, que, aliás, ensejou a ampliação do quórum, cujos fundamentos integram o acórdão embargado para todos os fins, inclusive o de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3o).

Por outro lado, registre-se, a falta de similitude com a decisão da Quarta Câmara Cível no julgamento da apelação/reexame necessário no 26312/2010, conforme registrado no voto do eminente Desembargador Márcio Vidal, terceiro vogal:

[...] Anoto, ainda, que o argumento dos Recorridos, que guarda semelhança este caso como o RAC/RNS (
recurso de apelação/remessa necessária
) n. 26312/2010, do qual fui Relator, tenho que é equivocado.

Explico. Naquele caso a situação era diversa, especialmente, pelo fato de que naqueles autos, o bem foi transmitido aos autores por meio de inventário, cujo falecido era a pessoa quem adquiriu o bem diretamente do Estado.

Assim, não houve quebra da relação primaria do negócio jurídico.

Com isso, restou cristalino que neste processo o Estado de Mato Grosso não tem legitimidade passiva, para figurar na ação de indenização movida pelos Recorridos. [...]. (Id. 78113994 – fls. 31/32).

De qualquer forma,
na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Já o fato de constar do voto vencido da conspícua Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, quarta vogal, a expressão “
recorre o Estado de Mato Grosso alegando sua ilegitimidade
” (Id. 78113994 – fls. 36), em nada altera o fundamento do acórdão embargado, visto que Câmara, por maioria, retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso de apelação.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021